Tribunal: STF
Processo: HC 256498
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

PEDIDO DE EXTENSÃO NO HABEAS CORPUS. ART. 580 DO CPP. IDENTIDADE DE SITUAÇÃO JURÍDICA. DEFERIMENTO.  EXTENSÃO A DEMAIS CORRÉUS.

1. Trata-se de pedido formulado por Fábio Anderson Pinheiro da Silva (Petição/STF nº 86.170/2025, protocolada em 24/06/2025), com base no art. 580 do Código de Processo Penal, visando à extensão dos efeitos da decisão proferida neste habeas corpus, em 18/06/2025, mediante a qual, com fundamento no art. 192 do RISTF, concedi a ordem em favor de Lucimar Vitali, para determinar a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (e-doc. 17). 

2.  O requerente sustenta, em síntese, estar configurada a identidade fática e jurídica em relação aos fundamentos que ensejaram a concessão da ordem. Destaca os principais argumentos adotados na decisão, afirmando que ele e o corréu tiveram o mesmo quantum de pena e regime fixados na sentença.  

3. Requer a extensão dos efeitos da decisão proferida nestes autos, de acordo com o previsto no art. 580 do Código de Processo Penal, para que possa recorrer da sentença em liberdade.

É o relatório.

 Decido.

4.  Neste Habeas Corpus, assentei a incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva do paciente  Lucimar Vitali em virtude da fixação, na sentença condenatória, do regime de cumprimento semiaberto. Confira-se os principais trechos da decisão:  

“11. No caso em análise, o Juízo de origem negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, apesar da fixação do regime inicial semiaberto. Fundamentou a decisão na persistência dos motivos que justificaram a prisão preventiva. Eis a motivação:
 “Os réus (...) LUCIMAR VITALI (...) encontram-se presos e nesta condição deverão aguardar o trânsito em julgado, porque não lhes concedo o direito de recorrer em liberdade desta sentença, subsistindo os motivos que fundamentaram o decreto preventivo. 
Os fatos imputados aos réus supramencionados mostram-se extremamente graves, pois demonstram o envolvimento destes com os nefastos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, constituindo-se suas liberdades em real perigo à ordem pública e à paz social. 
Tratam-se de delitos que põem em perigo toda a sociedade, visto que buscam semear a propagação do consumo de drogas no meio social, conferindo ao Estado inibir a propagação do vício, buscando impedir a associação de pessoas para este fim, e, consequentemente, o crescente consumo de drogas. 
Penso que o crime de tráfico ilícito de entorpecentes constitui um delito gravíssimo, de enorme repercussão na sociedade, rápida disseminação e efeitos devastadores. Ainda, geralmente está associado a outros delitos, necessários para fomentar e manter a traficância. Portanto, latente o risco à ordem pública.” (e-doc. 8 , p. 308-309; grifos adicionados)
12. O Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça corroboraram a ótica, assentando não constatada ilegalidade flagrante (e-docs. 12 e 14, respectivamente).
13. Considero que a superveniência de sentença condenatória, na qual estabelecido regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado, evidencia alteração do quadro fático referente à adequação da preventiva.
14. Ainda que seja possível considerar configurada situação de cautelaridade, ante a gravidade da conduta (tráfico de drogas e associação para o mesmo fim), a prisão preventiva — frise-se, excepcional — mostra-se desproporcional, tendo em vista o regime de cumprimento da pena imposto na sentença.
15. Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal, em casos excepcionais,  tem entendido ser possível impor a prisão preventiva, ou mantê-la, ainda que estabelecido o regime semiaberto, quando a medida extrema se revelar indispensável em razão, por exemplo, da demonstração concreta da insuficiência ou ineficácia das cautelares diversas. Nessa linha, vejam-se os seguintes precedentes: 
(...)
17. Todavia, entendo ausente tal excepcionalidade no caso sob exame. O Juízo de origem, ao negar o direito de recorrer em liberdade, deixou de apontar dados concretos a respeito da indispensabilidade da manutenção da preventiva ou, ainda, sobre a inviabilidade de imposição de medida cautelar diversa. Pelo contrário, ante a primariedade e o patamar da sanção aplicada, fixou o regime intermediário para o início do cumprimento da pena.
18. Ora, quando o Magistrado sentenciante deixa de considerar os contornos do delito, aptos a respaldar regime de cumprimento de pena mais gravoso, na aplicação da pena (escopo principal do processo-crime), fazendo-o apenas no âmbito cautelar (de natureza acessória, instrumental e provisória), tem-se revelada situação de inversão dos propósitos das tutelas satisfativa e cautelar.
19. Neste cenário, embora tenha sido demonstrada a necessidade de se resguardar a ordem pública, nota-se serem mais adequadas, bem assim suficientes, as medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, permitindo-se que o paciente, submetido a restrições menos gravosas, aguarde a formação definitiva da culpa.
20. Por fim, consigna-se que a tentativa de compatibilizar a prisão preventiva ao regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista em lei, implicaria chancelar cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao decidido pelo Plenário desta Corte nas ADCs nº 43/DF, nº 44/DF e nº 54/DF. Nessa linha, a Segunda Turma, no HC nº 132.923/SC (Rel. Min. Teori Zavascki, j. 05/04/2016, p. 26/04/2016), assentou que “[o] aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido em sentença condenatória superveniente”, pois, do contrário, “essa compreensão implicaria admitir-se verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado”.
21. Compactuando com esse entendimento, o eminente Ministro Alexandre de Moraes salientou que “eventual manutenção da prisão preventiva em regime semiaberto, além de carecer de amparo legal, desvirtua o instituto da prisão preventiva, que, como se sabe, pressupõe cerceamento pleno do direito de locomoção. Tal situação acarreta a admissão de verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado” (HC nº 180.131/MS, Rel. Min. Alexandre de Mores, j. 12/02/2020, p. 14/02/2020).
22. Ante o exposto, concedo a ordem, com base no art. 192 do RISTF, para determinar a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, a serem definidas pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mutum/MG (Processo nº 0002881-48.2023.8.13.0440).

5. Conforme consta da decisão que implicou as prisões preventivas do requerente e do paciente (e-doc. 5) e da sentença condenatória (e-doc. 8), no âmbito da qual mantidas, foram considerados os mesmos fundamentos a fim de demonstrar a necessidade das custódias. Do mesmo modo, foram impostas idênticas penas (8 anos de reclusão), no regime semiaberto.  

6. Verifico ainda estar na mesma situação jurídica os corréus a seguir relacionados: Marcos Antônio Soares Loureiro (e-doc. 8, p. 196-201); Mateus Costa Sathler Bretas (e-doc. 8, p. 210-215); Marcos Luiz Hott Anacleto (e-doc. 8, p. 215-219); Adão Teixeira (e-doc. 8, p. 219-224); Marcos Elias Batista (e-doc. 8, p. 238-242); Murilo Soares Furtado Ferraz (e-doc. 8, p. 248-252); Celso Junio De Sousa Lamarca (e-doc. 8, p. 252-256); Marco Cecílio De Almeida (e-doc. 8, p. 256-261); Anderson Rodrigues Dias (e-doc. 8, p. 261-266); Air Júnior De Oliveira Christ (e-doc. 8, p. 266-270); Wesley Kaizer (e-doc. 8, p. 275-280); Wilian Cirilo Da Silva (e-doc. 8, p. 280-285); Marisa Domingues Clemente (e-doc. 8, p. 290-294); Pablo De Campos Dias (e-doc. 8, p. 289-303); e Vitalino Antunes Vieira Neto (e-doc. 8, p. 303-308).

7. Portanto, nota-se que o requerente e os corréus acima relacionados estão em situação jurídica idêntica a do paciente, impondo-se, assim, a extensão dos efeitos da ordem concedida. 

8. Ante o exposto, estendo, ao requerente Fábio Anderson Pinheiro da Silva e aos corréus Marcos Antônio Soares Loureiro, Mateus Costa Sathler Bretas, Marcos Luiz Hott Anacleto, Adão Teixeira, Marcos Elias Batista, Murilo Soares Furtado Ferraz, Celso Junio De Sousa Lamarca, Marco Cecílio De Almeida, Anderson Rodrigues Dias, Air Júnior De Oliveira Christ, Wesley Kaizer; Wilian Cirilo Da Silva, Marisa Domingues Clemente, Pablo De Campos Dias e Vitalino Antunes Vieira Neto, os efeitos da ordem concedida na presente impetração, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal. Sendo assim, determino a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, a serem definidas pelo Juízo da Vara Única de Mutum/MG (Processo n° 0002881-48.2023.8.13.0440).

9. Comunique-se, com urgência, ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais. 

Publique-se. 

Brasília, 18 de dezembro de 2025.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator